Tribunal: TJPA
Processo: 0030650-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030650-14.2015.8.14.0301

APELANTE: HAULOTTE DO BRASIL LTDA.

APELADO: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0030650-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAULOTTE DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO – OAB/SP 287.387 E PAOLA LEÃO DELGADO – OAB/PA 29.288

APELADO: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: THIAGO AZEVEDO ROLA – OAB/PA 13.367 E CAIO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9.780

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Haulotte do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Prime Engenharia Ltda. para: (i) condenar a Apelante à devolução integral do valor de compra de maquinário defeituoso, somado ao frete, totalizando R$ 145.900,00; (ii) condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 111.500,00; (iii) rescindir débito de R$ 9.137,72; e (iv) dispor à Apelada a máquina manipuladora HTL 4010. A Apelante pleiteia a suspensão do processo até o julgamento de recurso paralelo que questiona a perícia realizada, a exclusão dos danos materiais e a validade da cobrança da visita técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de observância ao Procedimento Comum, especialmente pela falta de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC; (ii) avaliar se houve violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório em razão do julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes; e (iii) definir a validade das condenações impostas, à luz da alegação de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença é reconhecida pela ausência de audiência de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC, essencial ao Procedimento Comum, e cuja falta compromete a segurança jurídica.

4.

O julgamento antecipado da lide sem a ciência e concordância das partes configura violação ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa, pois impede a manifestação plena das partes sobre a produção de provas necessárias.

5.

A ausência de delimitação das questões de fato e de direito e da especificação dos meios de prova admitidos gera insegurança jurídica e compromete a validade da sentença, por violar o devido processo legal.

6.

A cassação da sentença é medida necessária para garantir a continuidade do processo de forma regular, com a observância dos passos processuais obrigatórios do Procedimento Comum, restabelecendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, conforme o artigo 357 do CPC, em procedimento comum, acarreta a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2.

O julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes caracteriza decisão surpresa e afronta o princípio do contraditório, impondo a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0030650-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAULOTTE DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO – OAB/SP 287.387 E PAOLA LEÃO DELGADO – OAB/PA 29.288

APELADO: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: THIAGO AZEVEDO ROLA – OAB/PA 13.367 E CAIO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9.780

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAULOTTE DO BRASIL LTDA

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou parcialmente procedente o almejo inicial para:

- condená-lo a devolver integralmente o valor da compra do maquinário defeituoso, somado ao frete, na ordem de R$ 145.900,00(cento e quarenta e cinco

mil e novecentos reais);

-condená-lo a pagar danos materiais no valor de R$ 111.500,00(cento e onze mil

e quinhentos reais);

-declarou rescindindo o débito de R$ 9.137, 72(nove mil, cento e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) e

- determinou a disposição da Apelada a máquina manipuladora

HTL 4010 – Série CT 401094.( PJe ID 3326775, páginas 1-11)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-suspensão do processo no aguardo do julgamento do Recurso de Apelação Cível n.0015796-49.2014.814.0301 que questiona a perícia confeccionada;

-danos materiais indenizáveis não configurados e

- indevida devolução do valor gasto e validade da cobrança da visita técnica;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID 3326776,página 1-19)

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

3326779,páginas 2-12)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0030650-14.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAULOTTE DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: ANDRÉ PACINI GRASSIOTTO – OAB/SP 287.387 E PAOLA LEÃO DELGADO – OAB/PA 29.288

APELADO: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: THIAGO AZEVEDO ROLA – OAB/PA 13.367 E CAIO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9.780

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória,

afastando

o julgamento antecipado da lide;

- pedido de confecção dos meios de prova estabelecidos na inicial

que impede a imediata sentença, que predicada como decisão surpresa e

-ausência de ciência e aceitação quanto ao julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível, dado o Juízo de Prelibação, mas

tenho por cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024